Tribunal: TJDFT
Processo: 0722178-97.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-18
Data de publicação: 2020-01-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COLETIVA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO REJEITADA. PLANO DE SAÚDE. CUSTEIO. REAJUSTE. MENSALIDADE. ABUSIVIDADE. NÃO CONSTATADA. HONORÁRIOS. MAJORADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Não há ofensa ao princípio da dialeticidade quando o recurso impugna especificamente a sentença e, ainda, apresenta fundamentos de fato e de direito que justificam a reforma do julgado. Preliminar de não conhecimento rejeitada.

2. Nos contratos coletivos não incidem as normas e limitações impostas pela ANS aos seguros individuais, perdurando a livre negociação firmada pelas partes aderentes.

3. Não há qualquer irregularidade na aprovação do aumento da mensalidade do plano de saúde pela resolução, pois baseado em nota técnica, na ata da reunião extraordinária e na avaliação atuarial. Ademais, o Laudo Pericial produzido nos autos atestou que o índice de reajuste aplicado está no valor mínimo, preservando o equilíbrio financeiro atuarial e a solvência dos planos de saúde.

4. Inexistindo qualquer prova que indique que o reajuste realizado é abusivo, correta a sentença.

5. Honorários majorados. Artigo 85, §11 do CPC.

6. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. Recurso não provido. Sentença mantida.